Tribunal: STF
Processo: Rcl 86014
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tuv Rheiland Ductor Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo n. 0001131-84.2022.5.14.0402, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário prestava-lhe serviços na condição de autônomo. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, observo a legitimidade ativa da reclamante por ter sido condenada solidariamente nas verbas trabalhistas objeto dos autos originais, logo, há pertinência subjetiva para a lide que ora se põe.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG) e ARE 791.932 (Tema 739/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e à ADI 3.961.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelos seguintes fundamentos:



    Pois bem. Primeiramente ressalto que o ônus da prova sobre a questão posta é da Reclamada, uma vez que admitiu a prestação de serviços pelo Reclamante, porém alegando que não havia vínculo empregatício, mas sim trabalho autônomo, o que atraiu para si o encargo de provar que a relação jurídica se desenvolveu sem os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, por se tratar de fato impeditivo do direito da Reclamante (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).



    Neste sentido, pela análise do conjunto probatório dos autos (provas testemunhais e documentais) se extrai que a realidade fática diverge das alegações da empresa, uma vez que o vínculo empregatício é patente, diante do preenchimento dos requisitos que o caracterizam nos termos do artigo 2º e 3º da CLT, uma vez que o Reclamante era remunerado (como demonstra a ficha financeira ID b461e0a), havia pessoalidade (a empresa buscou contratar pessoa com experiência em aquisições e licitações no Estado do Acre e o Reclamante preencheu os requisitos, ele não "poderia mandar outras pessoas realizar os trabalhos em seu nome", afirma a segunda testemunha); eventualidade (havia continuidade nos serviços prestados pelo Autor, pois existiu labor de forma frequente e a relação jurídica perdurou por vários anos), com subordinação jurídica (trabalhava todos os dias, não tinha poder de contratação e demissão de pessoal).



    Acrescento que a contratação de trabalhador por meio de pessoa jurídica não encontra amparo na legislação trabalhista, pois possui no seu âmago a intenção de mascarar a relação de emprego e fraudar a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária.



    Destarte, trata-se de pessoa física que presta serviços por meio de pessoa jurídica e não pode ser substituída por outro no cumprimento das tarefas, possui habitualidade, subordinação e aufere uma renda mensal pelo desempenho do labor é, para a Justiça do Trabalho, um empregado em situação totalmente irregular.



    Ademais, entendo que o Juízo de origem já fez uma adequada análise do conjunto probatório, tendo aplicado corretamente o Direito ao caso concreto.



    Por todo o exposto, nego provimento ao recurso para manter inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, técnica essa (manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos, também denominada de "decisão referenciada" ou "per relationem") autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (AI - QO-RG 791.292-PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13/8/2010; HC 130860 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-247 de 27/10/2017; HC 142435 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-139 de 26/6/2017), e também amplamente utilizada no Tribunal Superior do Trabalho, conforme os seguintes precedentes: Ag-AIRR200-90.2015.5.09.0006, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 18/2 /2022; Ag-AIRR-11030-57.2015.5.01.0065, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 3/11/2022; AIRR-1241-26.2012.5.05.0001, 2ª Turma, Relator Ministro Sergio Pinto Martins, DEJT 28/10/2022; Ag-AIRR-104-69.2019.5.07.0013, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 3/6/2022; Ag-AIRR-1000852-40.2015.5.02.0603, 5ª Turma, Relatora Ministra Morgana de Almeida Richa, DEJT 14/10/2022; Ag-AIRR-10271-34.2018.5.15.0151, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 28/10/2022; e Ag-AIRR-541-80.2020.5.09.0026, 8ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 9/8/2022.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente